Tribunal: TJMT
Processo: 1004268-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004268-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), MARILENE DE SOUSA - CPF: 535.380.561-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS NÃO APRESENTADOS – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL MANDADO EXECUTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – CABIMENTO.

A decisão que converte o mandado inicial em executivo e constitui de pleno direito o título executivo judicial, face a não-realização do pagamento, deve fixar honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marilene de Sousa e sua procuradora, Lilian Caldas Rodrigues, contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no 1017632-52.2019.8.11.0041, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial em desfavor do Requerido, no valor de R$ 148.829,26 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), mas deixou de fixar os honorários sucumbenciais (id. 79605479).

Aduzem que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se o réu deu causa à demanda monitória, em face do seu inadimplemento, ainda que não tenha manifestado resistência por meio da apresentação de embargos, são cabíveis os honorários.

Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso a fim de que seja fixada a verba sucumbencial.

O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 80307962).

O Agravado, em contraminuta, requer o desprovimento do recurso (id. 85441479).

A Procuradoria-Geral de Justiça justificou ausência de interesse no feito (id. 63995973).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, Marilene de Sousa ajuizou Ação Monitória contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, ser credora da quantia de R$ 148.829,26 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), representada pelos documentos anexados à inicial.

O Estado de Mato Grosso foi considerado revel, por apresentar defesa em desconformidade com o rito próprio da ação, previsto no artigo 701 e seguintes do Código de Processo Civil, ocasião em que foi declarado constituído de pleno direito, o título executivo judicial, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

As Agravantes se insurgem contra esta decisão, na parte em que deixou de arbitrar honorários advocatícios quando convertido o mandado inicial em mandado executório.

Pois bem. O artigo 701, §2o do CPC, assim dispõe:

" Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1o O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial."

Consoante se depreende do dispositivo supra, a inércia da parte ré em quitar o débito cobrado na ação monitória, aliado à ausência de discussão da dívida pela via dos Embargos, implica conversão do mandado inicial em mandado executivo independentemente de sentença, uma vez que se inicia o processo executivo automaticamente em razão da revelia, não da procedência do pedido monitório.

Assim, constituído de pleno direito o título executivo judicial, cabe à parte ré arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO OFERECIMENTO DE EMBARGOS. SUCUMBÊNCIA DEVIDA. CPC, ARTS. 20 E 1.102c. I. Ainda que não embargada a ação monitória, dando o réu causa à demanda pelo simples fato de, citado, permanecer inadimplente, obrigando o credor a executá-la, é de se lhe impor os ônus sucumbenciais, na forma do art. 20 da lei adjetiva civil. II. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp n. 418172/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 26-8-2002).

"AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INERCIA DA PARTE RÉ. CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. (...) Constituído de pleno direito o título executivo judicial, serão fixados honorários advocatícios". (Apelação Cível 1.0086.12.001043-3/001, Relator Des. Alberto Henrique, 13a Câmara Cível do TJMG, julgamento em 01/08/2019, publicação em 09/08/2019).

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM" - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO – RÉU REVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC/15. (...)

- Nos termos do art. 701, §2o, do CPC/15, e em respeito ao princípio da causalidade, devem ser fixados honorários sucumbenciais quando a parte ré, devidamente citada, não efetua o pagamento voluntário do mandado inicial, bem como não apresenta embargos.

- Constituído de pleno direito o título executivo judicial, visto que não realizado o pagamento, serão fixados honorários advocatícios, com base no art. 85, §2o, do CPC". (Apelação Cível 1.0024.14.323603-2/001, Relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 28/03/2019, publicação em 09/04/2019).

Procede, portanto, o inconformismo das Agravantes.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso e reformo a decisão agravada apenas para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor das Agravantes, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021